Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0702754-35.2019.8.07.0001) requerido em desfavor de HOME HELP TRANSPORTE E ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA – ME e JAMILLY MARMO MOURÃO LEAL, indeferiu seu pedido de expedição de termo de penhora e de avaliação de veículo de propriedade da agravada/executada, nos seguintes termos, in verbis: Indefiro o pedido de ID Num. 160400150, uma vez que foi cancelada a restrição sobre o veículo indicado ante a inércia verificada, nos termos do primeiro parágrafo da decisão preclusa de ID Num. 136862819. Ademais, a reiteração de diligência sem elementos que possam confirmar a localização de patrimônio da devedora é medida inócua. Retornem, pois, os autos ao arquivo nos termos da decisão de ID Num. 46606470. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 48401835), o agravante/exequente alega, em síntese, que “a decisão proferida pelo juízo a quo no cumprimento de sentença está em dissonância com a legislação aplicável ao caso e à jurisprudência deste Tribunal” e que, “diante da impossibilidade de localização de outros bens, a expedição do termo de avaliação e penhora é medida imprescindível para que o Banco do Brasil venha a receber o valor devido pelos executados”. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID`s 48401837 e 48401839. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente, pois, diferentemente do que busca fazer crer, a penhora ora requerida já foi anteriormente deferida (ID 104130741 dos autos de origem), em 24/9/2021, não tendo o agravante/exequente, até esta data, logrado localizar o veículo, bem como o cancelamento da restrição do veículo foi efetivado em decisão já preclusa (ID 136862819 dos autos de origem). Ademais, diante da própria argumentação do recorrente, não se antevê suficiente perigo da demora a amparar o pleito liminar, visto que, nos termos do art. 792, § 1°, do Código de Processo Civil, a eventual e incerta alienação do bem é ineficaz em relação ao agravante/exequente. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora